Tribunal: TJES
Processo: 0003800-29.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003800-29.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RENATO CAETANO SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RENATO CAETANO SILVA
, em face da decisão de pronúncia de fls. 176/184, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Razões recursais apresentadas às fls. 199/204 da autuação física, postulando pela despronúncia.

Contrarrazões recursais às fls. 207/211.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4525448), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RENATO CAETANO SILVA
, em face da decisão de pronúncia de fls. 176/184, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Consta da peça acusatória que:

“(...) no dia 13 de janeiro de 2018, por volta das 00h30min, na Rua Iguatemi, no cruzamento com a Rua Itapetinga, próximo ao “Mini Bar”, bairro Vila Nova de Colares, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre, consciente e com
animus necandi,
desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Saulo Soares Moreira, vulgo “Madruga”, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme descrição do laudo de exame cadavérico de fls. 35 e diagramas de fls. 36/38. Aflora dos autos que a vítima residia no bairro Feu Rosa, em uma região dominada por traficantes integrantes da “Gangue do POORF”, associação da qual ela também já havia participado. Em decorrência disso, a vítima possuía restrições para frequentar áreas do Bairro Feu Rosa e Vila Nova de Colares, dominadas por gangues rivais à “Gangue do POORF”, sendo elas “Ponto Final” e “Rádio Paz”, respectivamente. Documento assinado eletronicamente.

Consta que, no dia dos fatos, vítima, usuária de drogas, dirigiu-se à região da “boca de fumo Rádio Paz”, a fim de adquirir substância entorpecente para seu consumo. No local, após comprar uma porção de “maconha” com o denunciado, a vítima foi reconhecida por ele como sendo integrante da “Gangue do POORF”. Nesse momento, o denunciado ordenou que transeuntes saíssem do local e passou a desferir disparos de arma de fogo contra ela, que tentou correr, no entanto, foi perseguida pelo denunciado, que logrou em atingi-la com 05 (cinco) disparos, 04 (quatro) na região occipital da cabeça e 01 (um) na região supraclavícular, ceifando-lhe a vida.

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, descortinada por desavenças de facções rivais atuantes no tráfico de drogas, tendo sido motivado apenas pela vítima ter sido integrante de gangue rival a do denunciado, sendo o delito, assim, moral e socialmente desprezível. Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo que a vítima, que se encontrava sozinha em região de facção rival, foi surpreendida pelo ataque inesperado do denunciado, o que lhe reduziu consideravelmente as chances de esboçar qualquer reação ou defesa (...)”.

Diante de tal fato o ora recorrente foi denunciado, processado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 199/204 da autuação física, postulando pela despronúncia.

Contrarrazões recursais às fls. 207/211.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4525448), opinando pelo desprovimento do recurso.

Ao analisar, detidamente, o caderno processual, verifico que consta prova certa da materialidade, em relação ao fato imputado ao recorrente, evidenciada pelo Laudo Cadavérico de fls. 38/40 e Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 86/98.

Por sua vez, consta dos autos indícios suficientes de que o ora recorrente possa ter sido autor do delito, o que na fase de pronúncia já se revela suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, já que, nesta fase, não se exige o mesmo grau de densificação probatória que é necessária para uma condenação.

Os indícios suficientes de autoria constaram expressamente dos depoimentos das testemunhas Gisele da Silva (ouvida na fase inquisitiva às fls. 22/23) e da Policial Civil Lucimara Renato (ouvida em juiz, fl. 157), ocasião em que foram uníssonas em afirmar que a vítima foi executada por traficantes que acharam que a vítima fazia parte de uma quadrilha rival chamada de “POORF”, atuante nos bairros de Feu Rosa e Vila Nova de Colares, no Município de Serra/ES, quando foi até a boca de fumo conhecida como “Radio Paz” para comprar drogas.

A testemunha testemunhas Gisele da Silva é ex-companheira da vítima executada a tiros, e afirmou estar sendo ameaçada pelo ora requerente.

Dito isso, é sabido que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Do mesmo modo, da leitura dos autos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação do recorrente na tentativa de morte da vítima.

Nesse sentido, TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO,
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL

– PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ART. 413 DO CPP –JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –RECURSO DESPROVIDO.

1) Constou dos autos indícios suficientes de que o ora recorrente possa ter sido autor do delito, o que na fase de pronúncia já se revela suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, já que, nesta fase, não se exige o mesmo grau de densificação probatória necessária para uma condenação.

2) A sentença de pronúncia atende aos requisitos do art. 413 do CPP, havendo prova certa da autoria e indícios suficientes de autoria.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.